Tribunal: TJMT
Processo: 1006580-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006580-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (AGRAVADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVADO), BRUNA SANDRI - CPF: 015.427.160-80 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006580-17.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE SOBRESTAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – MANUTENÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS PELO PRAZO DE 180 DIAS À CONTAR DA DECISÃO – PRAZO ULTRAPASSADO – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo postulado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006580-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP

AGRAVADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
A.K.F. Romero Transportes Ltda.-EPP
,
em recuperação judicial
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para que sobrestada a retirada dos veículos objeto de garantia fiduciária.

Sustenta que o STJ firmou entendimento de que não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa, mesmo na hipótese do § 3o, do art. 49 da Lei 11.101/2005, não apenas durante o período de blindagem, mas em todo o processo recuperacional.

Alega que a manutenção da decisão agravada inviabiliza a recuperação judicial ao retirar a possibilidade de reestruturação.

Reforça que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal postulada.

Postula inicialmente pelo juízo de retratação ou o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e que seja deferido o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões (id 90896976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006580-17.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para o sobrestamento da liminar de busca e apreensão dos veículos
REBOQUE DOLLY LIBRELATO RDL 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9DR1762ELDJ5012, PLACA: OAQ-8718, RENAVAM:00551 266627, SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9BD1742ECDJ5029, PLACA: OAQ-8758, RENAVAM: 00551263440, SEMIRREBOQUE BASCULANTE LIBRELATO 2E, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRETA, CHASSI: N° 9A9BT1742ECDJ5029, PLACA:OAQ-8688, REINAVAM: 00551265442.

Com efeito, a decisão ora impugnada não visualizou a verossimilhança do direito invocado. Isso porque, sem olvidar que se trata de empresa em recuperação judicial, na hipótese, o plano foi homologado, momento em que, em relação aos bens considerados essenciais, o Juízo manteve a indisponibilidade por prazo indeterminado, vale dizer, por 180 dias a contar da decisão (13/04/2020).

Ao que se evidencia, o Juízo, ao assim concluir, considerou o prazo suficiente para que a empresa se reorganizasse.

De outra via, não há informação de que tal decisão tenha sido objeto de impugnação pela recuperanda.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021